Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710867-46.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA RECORRIDO: GILSON FERNANDES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. O ressarcimento do valor pago pelo veículo é medida que se impõe, uma vez que a troca por outro veículo não sanaria o problema do consumidor neste caso. 2. Configura dano moral suscetível de indenização o fato de o consumidor ser obrigado a levar o veículo zero quilômetro para reparo de vício, não obtendo êxito no conserto (R$7.850,00). 3. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, inciso VIII, 12, § 3o, inciso II e 26, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em ligeira síntese, que restou comprovada nos autos a inexistência de defeito de fabricação de que pudesse advir a responsabilidade que lhe foi imputada pela turma julgadora; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o ora recorrido não logrou êxito em demonstrar o eventual dano extrapatrimonial porventura experimentado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa ao artigo 5o, incisos V, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RAUL GAZETTA CONTRETAS, OAB/SP 145.241 (ID 24912825 - Pág. 8). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso VIII, 12, § 3o, inciso II, 26, todos do CDC e 373, inciso I, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice ora descrito, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “No caso dos autos, o autor sustenta que o veículo apresenta perda de velocidade com desaceleração em baixa velocidade. Produzida prova pericial, o Experto constatou que, de fato, o veículo apresenta desempenho irregular, com redução brusca de velocidade e posterior recuperação (...)Vê-se, pois, que a requerida confessa que o veículo se comporta de maneira anormal em situações específicas, quando não é utilizado em condições de uso diário (...)No caso dos autos, considero que a conduta da requerida é de todo reprovável, uma vez que reconheceu a existência do vício, mas se negou a atender a demanda do consumidor, que teve que fazer verdadeira peregrinação na tentativa de solucionar o defeito apresentado pelo veículo. Houve, na hipótese, consequências que fogem da relação contratual e ofendem ao direito pessoal do autor” (ID 21023560 - Págs. 6 e 8). Desta feita, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher as teses recursais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que obsta a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. DANOS MORAIS E VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A modificação da conclusão exarada no aresto hostilizado (a respeito da caracterização dos danos morais) demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e provas do respectivo processo, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 1.1. A revisão do quantum indenizatório estipulado pelo Tribunal de origem só é admitida quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no caso em questão, em que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Outrossim, a análise da questão esbarraria, também, na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ entende que a interposição de recurso cabível não enseja o reconhecimento de litigância de má-fé. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1746968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos V, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado RAUL GAZETTA CONTRETAS, OAB/SP 145.241. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029